Tribunal: TJMT
Processo: 1066879-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066879-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGADO “GOLPE DO BOLETO FALSO”. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR POR CANAL NÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA MORA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para reconhecer a mora do devedor e consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. O apelante sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, alegando falha na prestação do serviço bancário e requerendo a reforma da sentença para afastar a mora contratual e imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do pagamento realizado a terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado a terceiro fraudador, em razão do denominado “golpe do boleto falso”, possui aptidão para afastar a mora contratual em contrato garantido por alienação fiduciária; (
ii
) estabelecer se há
responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude quando inexistente demonstração de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor admite exclusão quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

4.
O pagamento invocado pelo devedor foi realizado após negociação mantida por aplicativo de mensagens, canal não oficial de atendimento da instituição financeira, sem confirmação da autenticidade do boleto ou verificação adequada do beneficiário.

5.
A fraude perpetrada por terceiros mediante envio de boleto falso, quando ocorrida fora do ambiente sistêmico da instituição financeira e sem prova de falha em seus mecanismos de segurança, caracteriza fortuito externo apto a romper o nexo causal.

6.
A utilização de informações como dados do contrato, do veículo e das partes não evidencia vazamento de dados sigilosos, pois tais elementos podem ser obtidos por meio de registros públicos ou de simples consulta processual, especialmente após o ajuizamento da ação judicial.

7.
O pagamento realizado a terceiro fraudador não possui efeito liberatório da obrigação, nos termos do art. 308 do Código Civil, permanecendo caracterizada a mora contratual do devedor.

8.
Ausente demonstração de falha na prestação do serviço bancário e configurada culpa exclusiva do consumidor, mantém-se a validade da constituição em mora e a consolidação da propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
O pagamento de boleto fraudulento a terceiro, realizado por canal não oficial e sem verificação do beneficiário, configura culpa exclusiva do consumidor e não afasta a mora contratual.
2.
A fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, quando não demonstrada falha nos sistemas da instituição financeira, caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários.
3.
O pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual não possui efeito liberatório da obrigação perante o credor fiduciário
”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 308; CDC, art. 14, §3o; CPC,
arts
. 98 e 99; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); TJMT, AC 1001836-62.2024.8.11.0100, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, AC 1038767-13.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto por
ROGÉRIO FERNANDO CAZAROTI
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação
de busca e apreensão

movida
por
SANTANDER
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
(
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
)
,
que
julg
ou p
rocedente o pedido formulado na demanda,
reconhece
ndo
a regularidade da mora e

consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição credora, nos termos da legislação especial que rege a alienação fiduciária em garantia.

Em suas razões recursais,
o
apelante
sustenta, em síntese, que a sentença recorrida não apreciou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, tendo concluído de forma equivocada pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude sofrida
, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 3o, do CPC.

Preliminarmente, o
recorrente requer
o deferimento
dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, informando perceber renda mensal aproximada de R$ 2.637,50
(dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme documentos juntados.

No mérito, sustenta
que a decisão recorrida teria incorrido em erro de julgamento ao afastar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude experimentada, a qual, segundo afirma, estaria relacionada ao denominado “golpe do falso boleto”, prática fraudulenta que teria levado ao pagamento de valores a terceiro fraudador.

Nesse contexto, sustenta que a sentença deixou de considerar adequadamente o contexto fático-probatório delineado nos autos, notadamente quanto à alegada falha na prestação do serviço
bancário, circunstância que, segundo afirma, atrairia a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento nas normas de proteção ao consumidor.

Argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, razão pela qual deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

Aduz, ainda, que as instituições financeiras possuem o dever de garantir a segurança das operações realizadas no âmbito de suas atividades, incumbindo-lhes adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e proteção das informações sensíveis de seus clientes. Assim, sustenta que o evento fraudulento ocorrido não poderia ser integralmente atribuído ao consumidor, na medida em que se insere no âmbito dos riscos inerentes à atividade bancária, devendo, portanto, ser suportado pela instituição financeira.

O apelante também enfatiza que o episódio fraudulento teria sido viabilizado mediante utilização de dados relacionados ao contrato firmado entre as partes, circunstância que, em seu entendimento, indicaria possível falha na guarda ou no tratamento das informações do consumidor, o que reforçaria a responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido.

Nessa linha argumentativa, defende que a instituição financeira deveria responder pelos prejuízos experimentados pelo consumidor, seja por falha na segurança das informações, seja pela insuficiência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira e consequente procedência dos
pedidos formulados na inicial, incluindo o ressarcimento dos valores indevidamente pagos e eventual reparação por danos suportados.

Sustenta, ainda, que o entendimento adotado na sentença recorrida não estaria em consonância com a orientação predominante nos tribunais superiores acerca da responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de fraude em operações bancárias, defendendo que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor de serviços financeiros, e não pelo consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude e julgando-se
im
procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Apresentadas contrarrazões, a
apelada

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que não houve qualquer falha na prestação dos serviços bancários nem prova de que os dados utilizados na fraude tenham sido obtidos a partir de seus sistemas ou bases de dados.

Argumenta a instituição financeira que a ocorrência narrada pelo apelante se insere no contexto de fraude praticada por terceiros estranhos à relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo demonstração de que o evento tenha sido causado por conduta ou omissão imputável ao banco. Sustenta, nesse sentido, que não existe comprovação de vazamento de dados oriundos da instituição financeira, tampouco evidência de que as informações utilizadas pelos fraudadores tenham sido obtidas a partir de seus sistemas.

Defende, ainda, que o pagamento realizado pelo consumidor teria ocorrido por meio de canais não oficiais ou sem a devida verificação da autenticidade do boleto, circunstância que, segundo a instituição financeira, rompe o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da instituição financeira, caracterizando hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A apelada enfatiza que a simples ocorrência de fraude não implica automaticamente responsabilidade da instituição financeira, sendo indispensável a demonstração de falha concreta na prestação do serviço, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso dos autos.

Acrescenta que a narrativa apresentada pelo autor carece de comprovação quanto à origem das informações utilizadas pelos fraudadores, inexistindo prova de que tenham sido obtidas por meio de vazamento de dados da instituição.

Sustenta, ademais, que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo corretamente pela ausência de demonstração de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual a improcedência da demanda deve ser mantida.

Por tais fundamentos, a instituição financeira requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O recurso é tempestivo e
o apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita
.

É o relatório
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado pelo
apelante
em sede recursal.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo tem direito à concessão da gratuidade da justiça.

No caso concreto, o recorrente junt
ou
aos autos declaração de hipossuficiência econômica, bem como comprovantes de renda demonstrando perceber remuneração mensal aproximada de R$ 2.637,50
(dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, documentos que evidenciam a limitação financeira alegada
(Id. 347507408)
.

Cumpre salientar que, conforme dispõe o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Além disso, a formulação do pedido em sede recursal encontra amparo no art. 99, §7o, do CPC, sendo igualmente pacífico o
entendimento de que a constituição de advogado particular não constitui óbice ao deferimento do benefício, nos termos do art. 99, §4o, do mesmo diploma legal.

Diante desse contexto, considerando os documentos apresentados e inexistindo elementos que infirmem a alegada incapacidade financeira,
defiro
ao
apelante
os benefícios da gratuidade da justiça
exclusivamente para fins recursais
.

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Prosseguindo,
o
a
pelante pugna a concessão de efeito suspensivo

visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo

ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art.

1012 do CPC, em seus §§ 1o, III
,
e §3, I e II:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
,

se já distribuída

a apelação
.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o

pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por

petição autônoma, dirigida ao
Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por

petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in

verbis
:

“
RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR

DANOS MORAIS – PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO–
N
ECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO
–
FORNECIMENTO

DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES

EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA

UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS

COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA

CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTAA FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE

MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. O pedido de atribuição de

efeito

suspensivo

ao

recurso de

apelação

deve ser

formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal,

consoante disposto no Código de Processo Civil.

[
...
]”
(
TJ/MT,

Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1031832-59.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje

08/06/2024)
.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria

Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO

do pedido, diante da manifesta inadequação

da via eleita.

Prossigo.

Conforme relatado, c
uida-se de
ação de busca e apreensão
fundada em contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária, ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de
ROGÉRIO FERNANDO CAZAROTI
, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969.

A instituição financeira sustenta que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário com pacto de alienação fiduciária, tendo por objeto financiamento destinado à aquisição do veículo FORD FIESTA SEDAN SE 1.6, ano 2012, contrato que prevê o pagamento parcelado do débito
em 60 (sessenta) meses (Id. 347507351)
.

Alega a autora que o réu deixou de cumprir as obrigações assumidas, caracterizando inadimplemento contratual, circunstância que motivou o envio de notificação extrajudicial para constituição em mora e
(Id. 347507352, fls. 2/3)
, posteriormente, o ajuizamento da presente demanda visando à apreensão do bem dado em garantia.

Citado, o réu apresentou contestação
(Id. 347507390)
, sustentando, em síntese, que o inadimplemento contratual não lhe poderia ser imputado, porquanto teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, conhecida como “golpe do falso boleto”, alegando ter realizado pagamento acreditando tratar-se de negociação válida com a instituição financeira, razão pela qual defendeu a improcedência da ação.

A defesa foi instruída com documentos destinados a demonstrar as tratativas mantidas com os supostos intermediários e os pagamentos realizados (Id. 345063390 ao Id. 345063403).

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença que, reconhecendo a regularidade do contrato, a comprovação do inadimplemento e a v
a
lida
de de
constituição em mora, julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem
em favor da instituição financeira autora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“
[...]

O réu, em sua defesa, busca justificar sua inércia no prazo legal com base na alegação de que foi vítima de um golpe, tendo realizado pagamento a um estelionatário que se passava por preposto da autora.

Embora este Juízo se solidarize com o prejuízo sofrido pelo demandado, tal argumento não tem o condão de afastar a sua mora perante a credora e, tampouco, de transferir a esta o ônus decorrente da fraude.

Da análise detida dos autos, verifico que a situação narrada pelo réu caracteriza claramente um golpe perpetrado por terceiros, sem qualquer relação com o autor. O réu foi contatado por fraudadores que se passaram por representantes da instituição financeira, utilizando-se de técnicas de engenharia social e acesso a informações públicas (como a consulta processual no sistema PJE, de onde extraíram os dados das partes e do processo) para convencer a parte ré a efetuar o pagamento do boleto fraudado.

O artigo 308 do Código Civil é cristalino ao dispor que "o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito".

No caso em apreço, o pagamento foi realizado a um terceiro fraudador, sem qualquer ratificação pela credora e sem que qualquer valor revertesse em seu proveito.

A documentação acostada pelo próprio réu corrobora a sua falta de diligência. O comprovante de pagamento do boleto fraudado (ID. 206354760) indica, de forma inequívoca,
como beneficiário final a pessoa jurídica "SETE CONTABILIDADE", inscrita no CNPJ sob o no 18.800.264/0001-95. Tal denominação e CNPJ são manifestamente distintos dos dados da credora.

Cabia ao réu, como dever mínimo de cautela (
duty

of

care
), conferir os dados do beneficiário antes de efetivar a transação financeira, especialmente por se tratar de uma negociação atípica, realizada por meio de um canal não oficial (WhatsApp). Ao negligenciar essa verificação basilar, o réu assumiu o risco do resultado danoso, configurando-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima,
que atua como excludente de nexo causal e, por conseguinte, afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.

A situação em tela configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de "fortuito externo", ou seja, um evento danoso que não guarda relação de causalidade com a atividade empresarial do fornecedor. Distingue-se, pois, do "fortuito interno" (Súmula 479/STJ), que se refere a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, para os quais a responsabilidade da instituição é objetiva. Aqui, a fraude foi iniciada e consumada fora do ambiente controlado pela autora, com a participação ativa e decisiva, ainda que por negligência, do próprio consumidor.

No caso em apreço, a fraude foi iniciada e consumada fora do ambiente sistêmico e controlado pela Autora, com a participação ativa e decisiva, ainda que por negligência, do

próprio consumidor. Não há nos autos qualquer indício de que o fraudador tenha se utilizado de falha nos sistemas de segurança da autora. Pelo contrário, a abordagem ocorreu por meio de um aplicativo de mensagens de uso geral, e o pagamento foi direcionado a uma conta de terceiro, sem qualquer vínculo com a credora. Trata-se, inequivocamente, de fortuito externo.

Portanto, o pagamento realizado ao estelionatário é ineficaz perante a autora, não possuindo qualquer efeito liberatório da obrigação. A boa-fé subjetiva do réu, embora lamentável, não é suficiente para elidir a sua mora contratual.

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o sucesso da demanda, sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em seu favor, notadamente porque nenhuma das teses levantadas pelo devedor foi acolhida.

DISPOSITIVO

Assim, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, julgo, com resolução do mérito, procedente a presente ação, nos seguintes termos:

– Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em favor da credora, para todos os fins de direito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, condeno o vencido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Deixo de determinar que seja oficiado ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de ordem deste juízo, de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via administrativa.

Sem custas finais
.
[...]” (Id. 347507404).

Pois bem.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte consiste em definir se a alegada fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, narrada pelo apelante, possui aptidão para afastar a caracterização da mora contratual e, consequentemente, para imputar responsabilidade à instituição financeira pelos prejuízos decorrentes do pagamento realizado a terceiro estelionatário.

A análise dos autos demonstra que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, importa destacar que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não possui caráter absoluto, admitindo hipóteses de exclusão quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Com efeito, dispõe o art. 14, §3o, do referido diploma legal que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

“
A
rt. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o pagamento invocado pelo apelante foi realizado após negociação estabelecida por meio de aplicativo de mensagens
(Id. 347507390)
, canal que não se identifica como meio oficial de atendimento da instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que, em hipóteses dessa natureza, a fraude perpetrada por terceiros mediante envio de boletos falsos por aplicativos de mensagens caracteriza fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada a ausência de falha em seus sistemas internos.

Com efeito,
a fraude praticada por terceiros mediante utilização de boletos falsos constitui excludente de responsabilidade do fornecedor quando evidenciada a falta do dever de cautela por parte do consumidor, especialmente quando o pagamento é realizado após contato mantido por canais não oficiais da instituição financeira.

Do mesmo modo, o chamado “golpe do boleto falso” configura fortuito externo quando inexistem elementos que demonstrem falha no sistema da instituição financeira, sendo insuficiente a mera alegação de fraude para afastar a mora contratual, sobretudo quando o consumidor efetua pagamento a terceiro fraudador sem a devida verificação da autenticidade do documento.

A propósito:

“
[...]
Tese de julgamento:

1. A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo devedor.

2.
O pagamento de boleto falso a terceiro, sem cautela mínima quanto à verificação do beneficiário e fora dos canais oficiais, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do credor fiduciário
.

3. A consolidação da propriedade plena do bem alienado fiduciariamente somente é possível após a apreensão do veículo e o decurso do prazo legal para purgação da mora
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1001836-62.2024.8.11.0100,
relator Desembargador
R
icardo Gomes de Almeida,
Dje

03/03/2026)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1.
O pagamento efetuado a terceiro estranho à relação contratual, em razão de fraude conhecida como ‘golpe do boleto falso’, não afasta a mora do devedor quando inexistente erro escusável. 2. A fraude praticada fora do ambiente institucional do banco configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira
.
’

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 308 e 309; CDC, art. 14, § 3o, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 381; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); TJMT, AC 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1038767-13.2025.8.11.0041,
relatora
Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
Dje

04/02/2026)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1.
A fraude perpetrada por
terceiros mediante
'golpe do boleto falso' caracteriza fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira quando não há falha em seus sistemas internos. 2. O pagamento realizado a terceiro fraudador não quita a obrigação contratual junto ao credor legítimo, mantendo-se caracterizada a mora contratual
.
’

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CDC,
arts
. 14, § 3o, II, e 51; CC,
arts
. 308 e 309; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 381; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); TJ-MT, AC 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024; TJ-MT, AC 10183662720248110041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11/09/2025
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1045606-88.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

14/11/2025)
.

A
ratio

decidendi
desses julgados encontra perfeita correspondência com a situação examinada nestes autos.

Com efeito, a própria narrativa apresentada pelo apelante revela que a negociação do débito ocorreu por intermédio de aplicativo de mensagens, sem confirmação por meio dos canais oficiais da instituição financeira nem verificação adequada da autenticidade do boleto supostamente emitido para quitação da dívida.

Tal circunstância evidencia falha no dever de cautela que incumbia ao consumidor no momento da realização do pagamento. Em operações bancárias contemporâneas, a verificação da autenticidade dos meios de pagamento constitui providência mínima exigível do usuário do serviço financeiro, sobretudo quando a negociação ocorre fora dos canais institucionais da instituição credora.

A situação dos autos revela, portanto, elemento apto a romper o nexo causal entre a fraude perpetrada por terceiros e a atuação da instituição financeira, caracterizando hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Há, ademais, circunstância adicional que reforça a ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Conforme se extrai do histórico processual, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 22/11/2024, data anterior à alegada fraude, que o apelante afirma ter ocorrido em 28/11/2024. A partir da distribuição da demanda, os dados essenciais do contrato, do veículo financiado e das partes passaram a constar dos registros do processo judicial, o qual tramita sob o regime de publicidade, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Nesse cenário, mostra-se plausível a hipótese — já reconhecida em precedentes desta Corte — de que estelionatários obtenham informações contratuais diretamente de processos judiciais públicos, utilizando-as para conferir aparência de legitimidade às investidas fraudulentas.

Essa circunstância, longe de indicar falha da instituição financeira, evidencia a atuação de terceiros estranhos à relação contratual que se valeram de informações disponíveis em registros públicos, circunstância que reforça o dever de cautela do consumidor na verificação da autenticidade de cobranças recebidas por meios informais.

No que se refere especificamente ao pagamento realizado em fevereiro de 2025, posteriormente identificado como direcionado a terceiro fraudador mediante o denominado “golpe do boleto
falso”, impõe-se examinar se há efetivo nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo experimentado pelo apelante.

O recorrente sustenta que a fraude teria sido viabilizada por suposto vazamento de dados contratuais sigilosos, o que configuraria falha na prestação do serviço bancário e caracterizaria fortuito interno apto a ensejar o dever de restituição dos valores pagos.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos não autoriza tal conclusão.

As informações utilizadas pelo fraudador para conferir aparência de legitimidade ao contato — como a existência de parcela vencida em outubro de 2024 e dados básicos do veículo financiado (marca, modelo, ano e cor) — não constituem dados sensíveis ou de acesso exclusivo da instituição financeira, tampouco indicam, por si sós, falha em seus sistemas de segurança.

É cediço que, uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, os autos passam a integrar o acervo público do Poder Judiciário, sendo acessíveis mediante consulta processual. No caso concreto, à época do contato fraudulento, a demanda já se encontrava regularmente distribuída e autuada, de modo que informações como o inadimplemento contratual, a qualificação das partes, os dados do contrato e as características do veículo poderiam ser obtidas por simples consulta ao processo eletrônico.

Além disso, dados como marca, modelo, ano de fabricação e cor do veículo são facilmente obtidos por meio da placa automotiva, mediante consulta a plataformas públicas ou sistemas de acesso irrestrito disponíveis na internet, sem qualquer necessidade de acesso aos sistemas internos da instituição financeira.

Não se identifica, portanto, a utilização de informações sensíveis, sigilosas ou de acesso restrito que pudessem indicar eventual vazamento de dados imputável à instituição financeira. Ao contrário, tudo indica que o fraudador se valeu de informações de domínio público ou de fácil obtenção, expediente típico do
modus operandi
desse tipo de fraude, que se caracteriza pela utilização de técnicas de engenharia social e pela criação de aparência de legitimidade a partir de dados superficiais.

Diante desse contexto, não se verifica falha na prestação do serviço bancário nem elemento apto a demonstrar que a fraude decorreu de vulnerabilidade dos sistemas da instituição financeira, circunstância que afasta a caracterização de fortuito interno e reforça a incidência da excludente prevista no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses dessa natureza, a ausência de comprovação de vazamento de dados pela instituição financeira, aliada à possibilidade de obtenção das informações por meios públicos, afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

“
APELAÇÕES. BANCO. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

FALTA DE CAUTELA. 1.
Jurisprudência apenas admite a responsabilização

de instituições financeiras nos casos de golpes quando evidenciado o

vazamento indevido de informações
. 2.
Não há absolutamente

nenhuma prova

de que o golpe foi realizado em razão do vazamento indevido de dados da

consumidora. Golpe que foi cometido apenas com base na excessiva falta de

cautela da autora. 3. Ausência de qualquer

falha na prestação

do serviço por

parte da instituição financeira a legitimar a sua responsabilização pelo

ocorrido, mas sim culpa exclusiva

da consumidora e de terceiros,

o que afasta

qualquer responsabilidade da apelante, nos termos do art. 14, § 3o, do

CDC
.” (TJ
/
SP
,
Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito
Privado 2)
, a
pelação 1004202
-
64
.
2023
.
8
.
26
.
0400
, r
elator
a Desembargadora
Léa Duarte,
D
je

13/09/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO

INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DO

FALSO BOLETO. PHISHING. TERCEIROS FRAUDADORES. CULPA

EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE

DOS BANCOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA

DEMANDANTE. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual

responsabilidade civil das rés pelo pagamento de boleto falso pela

consumidora. A autora foi vítima de golpe praticado por terceiros,

conhecido

como
phishing
, no qual a pessoa é induzida a compartilhar informações

confidenciais em plataformas eletrônicas
. Falta de atenção da demandante

que supondo estar negociando com a real credora não percebeu
o engodo
e

entregou ao fraudador todos os seus dados para geração do boleto

falso. Culpa exclusiva da autora diante da ausência de falha de segurança

interna do banco ou qualquer vazamento das informações da cliente. Não há

que se cogitar de fortuito interno das rés, pois a circunstância elide a

responsabilidade objetiva das instituições, conforme artigo 14, § 3o, II, do

CDC
. Nada a reparar

na sentença de improcedência. Recurso CONHECIDO

e DESPROVIDO
.” (TJ
/
RJ
, 8a Câmara de Direito Privado, apelação
0000686
-
26
.
2021
.
8
.
19
.
0042
, r
elator
Desembargador
C
ezar Augusto Rodrigues Costa,
D
je
1
7/03/2022)
.

Dessa forma, não há como se imputar à instituição financeira

responsabilidade pela restituição dos valores pagos ao terceiro fraudador, seja pela

ausência de comprovação de falha em seus sistemas de segurança, seja pela possibilidade

de obtenção das informações por meios lícitos e públicos, seja, ainda, pela evidente falta

de diligência do próprio consumidor ao efetuar o pagamento sem confirmar a autenticidade

do contato pelos canais oficiais disponibilizados pelo banco.

Registre-se, ainda, que a sentença de primeiro grau efetivamente incorreu em equívoco ao afirmar que o pagamento teria sido
realizado diretamente em favor de terceiro, quando há nos autos indicação de que o boleto apresentava referência à instituição financeira.

Todavia, tal incorreção fática não possui relevância suficiente para alterar o desfecho da controvérsia, pois a conclusão jurídica acerca da inexistência de responsabilidade da instituição financeira decorre da análise do conjunto probatório e, sobretudo, da constatação de que o pagamento foi realizado mediante negociação estabelecida por canal não oficial e sem a verificação adequada da autenticidade do documento.

Assim, ainda que se reconheça a existência do erro de premissa fática apontado pelo apelante, a conclusão jurídica permanece inalterada, pois subsistem os fundamentos que demonstram a ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o evento fraudulento.

Dessa forma, não havendo prova de falha na prestação do serviço bancário nem de vazamento de dados oriundos da instituição financeira, resta caracterizada hipótese de fortuito externo associada à culpa exclusiva do consumidor, circunstância que afasta a responsabilidade do fornecedor e mantém hígida a configuração da mora contratual.

Consequentemente, permanece válida a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026